Tribunal: TJDFT
Processo: 0724333-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO. FILMAGENS DA AÇÃO DELITIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. 3a FASE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LAD. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E PASSAGENS NA VIJ POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO MESMO CRIME. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se conhece do pleito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade quando o juiz sentenciante já concedeu o pedido.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos harmônicos e seguros das testemunhas policiais, associados às filmagens da ação delitiva e às declarações do usuário, bem como aos demais elementos de prova produzidos nos autos, a condenação é medida que se impõe.

3. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu.

4. Para a caracterização da conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, não é suficiente a alegação de que a substância se destina ao consumo pessoal, sendo indispensável analisar, dentre outras, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, consoante esposado no § 2o do artigo supracitado.

5. O fato de o crime ter sido praticado em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, após denúncia de populares, em que o réu foi visualizado e filmado por policiais em atitude suspeita de troca de objetos, cujas características das vestimentas foram repassadas pelo usuário que foi abordado com uma porção de entorpecente que foi vendida pelo réu, o qual se evadiu da abordagem e dispensou outra porção de droga que trazia consigo, revela nitidamente o seu temor em ser preso, bem como uma conduta incompatível como a de um mero usuário, além da nítida intenção da difusão ilícita dos entorpecentes.

6. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento do agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador (“vender” e "trazer consigo").

7. A prática do crime de tráfico de drogas em região residencial, por si só, não é fundamento idôneo para autorizar o agravamento da pena-base pela conduta social.

8. Não há falar em incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 quando o réu ostenta condenação em ação penal pelo crime de tráfico de drogas, bem como passagens por atos infracionais análogos ao mesmo crime, as quais podem ser utilizadas para formação da convicção do julgador de que o réu se dedica a atividades criminosas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

9. Inviável o estabelecimento do regime inicial aberto para os corréus, por se tratar de agentes primários, condenados à pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, conforme disposto no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

10. Não há falar em substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.